Tribunal: TJMT
Processo: 1022357-76.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — MANDADO DE SEGURANÇA No 1022357-76.2020.8.11.0000 — CLASSE 120 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
IMPETRANTE: LILIAN TEREZA VIEIRA DE LIMA;
IMPETRADOS: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MATO GROSSO e DIRETOR-PRESIDENTE DA MATO GROSSO PREVIDÊNCIA.
Vistos etc.
Mandado de segurança impetrado por Lilian Tereza Vieira de Lima contra ato do Secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso e do Diretor-Presidente da Mato Grosso Previdência, com pedido de liminar.
Alega, em preliminar, a prevenção da relatora do mandado de segurança coletivo, autos no 1013270-96.2020.8.11.0000, ante o risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias.
No mérito, assegura que o ato ilegal decorre da “majoração da alíquota do Sistema de Proteção Social dos Militares Estaduais de Mato Grosso (SPSMMT), de 9,5% (nove inteiros e cinco décimos por cento) para 14% (quatorze inteiros por cento)”, com efeitos a partir de 1o de junho de 2020.
Assevera que, “é Oficial Superior da Reserva Remunerada da PMMT, o qual vinha percebendo seus vencimentos, e descontava para a Previdência, a alíquota 11% (onze por cento) da diferença entre o Subsídio e o valor do Teto do RGPS, segundo o que dispunha o art. 2o, inciso II, da Lei Complementar no 202, de 28 de dezembro de 2004”.
Afiança que “o Estado de Mato Grosso, por iniciativa do próprio Poder Executivo, aprovou a LC no 654/2020, que alterou e acrescentou dispositivos às LC no 201/2004 e no 202/2004 e deu outras providências, aumentando a alíquota de contribuição previdenciária para os servidores civis e criando uma situação diferenciada para os servidores militares”. Logo, “a contribuição dos miliares ativos, inativos, da reserva remunerada e de seus pensionistas do Estado de Mato Grosso, passou a ser regida pelos artigos 24 e 24-C do Decreto-Lei no 667/69, introduzidos pela Lei Federal no 13.954/2019”.
Afirma que, a majoração da “alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão dos militares estaduais de MT, ofende frontalmente ao §7o do artigo 2o da lei complementar n. 202/2004 c/c artigo 24-C do Dec-Lei Federal n. 667/1969 e artigo 24 da Lei Federal n. 13.954/2019”.
Acentua que, a decisão do Ministro Alexandre de Morais na ação civil originária no 3396/DF, deferiu a tutela de urgência “tão somente para determinar que a União se abstenha de aplicar ao Estado de Mato Grosso qualquer das providências previstas no art. 7o da Lei no 9.717/1998 ou de negar-lhe a expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária caso continue a aplicar aos policiais e bombeiros militares estaduais e seus pensionistas a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista em lei estadual, em detrimento do que prevê o art. 24-C do Decreto-Lei no 667/1969, com a redação da Lei no 13.954/2019”.
Requer seja deferida liminar para que as autoridades apontadas coatoras “a Autoridade Coatora se abstenha de aplicar o percentual de 14% (quatorze inteiros por cento) ao subsídio do impetrante, à partir de 01 de junho de 2020; e que seja aplicado o percentual de 9,5% (nove inteiros e cinco décimos por cento), conforme previsão do §7o do artigo 2o da lei complementar estadual n. 202/2004 c/c artigo 24-C do Dec-Lei Federal n. 667/1969 e artigo 24 da Lei Federal n. 13.954/2019”.
Emenda da inicial (Id. 66270980).
Notificadas previamente (Id. 68538951 e Id. 68563997), as autoridades indicadas coatoras não prestaram informações (Id. 70366951).
É o relatório.
Quanto à alegação de prevenção da relatora do mandado de segurança coletivo, autos no 1013270-96.2020.8.11.0000, a circunstância de tratar da mesma matéria, não a torna preventa. Também, inexiste risco de prolação de decisões conflitantes, uma vez que o julgamento do mérito do mandamus compete ao Colegiado.
De início, anoto que, os atos administrativos praticados pelo Diretor-Presidente da Mato Grosso Previdência não se submetem, em ação originária, ao controle jurisdicional do Tribunal, mas de Juízo de Primeira Instância.
A questão acerca da possibilidade de aplicação de alíquota de contribuição previdenciária aos servidores militares do Estado de Mato Grosso diversa das Forças Armadas foi objeto da ação cível originária no 3396/DF, cujo julgamento ocorreu em sessão virtual do Pleno do Supremo Tribunal Federal, no dia 2 de outubro de 2020.
É esta a ementa do acórdão:
AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PARA INATIVIDADE E PENSÃO. POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES ESTADUAIS. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ESTABELECER NORMAS GERAIS. ART. 22, XXI, DA CF/88. EXTRAVASAMENTO DO CAMPO ALUSIVO A NORMAS GERAIS. INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
1. Ação Cível Originária ajuizada por Estado-membro com o objetivo não afastar sanção decorrente de aplicação, aos militares, de alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista na legislação estadual, em detrimento de lei federal que prevê a aplicação da mesma alíquota estabelecida para as Forças Armadas.
2. É possível a utilização da Ação Cível Originária a fim de obter pronunciamento que declare, incidentalmente, a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo, particularmente quando esta declaração constituir-lhe a sua causa de pedir e não o próprio pedido.
3. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. Princípio da predominância do interesse.
4. A Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos – União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios – e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I).
5. Cabe à lei estadual, nos termos do art. 42, § 1o, da Constituição Federal, regulamentar as disposições do art. 142, § 3o, inciso X, dentre as quais as relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais e a questões pertinentes ao regime jurídico.
6. A Lei Federal 13.954/2019, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais, prevista no art. 22, XI, da Constituição, sobre ‘inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares’.
7. Ação Cível Originária julgada procedente para determinar à União que se abstenha de aplicar ao Estado de Mato Grosso qualquer das providências previstas no art. 7o da Lei 9.717/1998 ou de negar-lhe a expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária caso continue a aplicar aos policiais e bombeiros militares estaduais e seus pensionistas a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista em lei estadual, em detrimento do que prevê o art. 24-C do Decreto-Lei 667/1969, com a redação da Lei 13.954/2019. Honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC de 2015, devidos ao Estado-Autor. (STF, Tribunal Pleno, ACO 3396/MT, relator Ministro Alexandre de Moraes, julgamento em 5 de outubro de 2020, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 19 de outubro de 2020). [com itálico e sem negrito no original]
No voto condutor está:
[...] Registre-se, por oportuno, que a superveniência da Emenda Constitucional 103/2019 não é capaz de afastar toda a fundamentação já elencada, no sentido de que cabe à lei estadual, nos termos do art. 42, § 1o, da Constituição Federal, regulamentar as disposições do art. 142, § 3o, X, dentre as quais, as relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais e a questões pertinentes ao regime jurídico aplicável.
Logo, é possível concluir que a Lei 13.954/2019, editada pela União, ao dispor sobre as alíquotas previdenciárias dos servidores militares estaduais, mostra-se, em princípio, incompatível com o texto constitucional, na medida em que tal disciplina foge a uma concepção constitucionalmente adequada de ‘normas gerais’, em prejuízo da autonomia dos entes federativos. [...]. [sem negrito no original]
Assim, penso que, apesar de o exame de constitucionalidade da Lei Complementar Nacional no 13.954, de 16 de dezembro de 2019, não ter ocorrido em sede de ação direta de inconstitucionalidade e sim de forma incidental, há elementos suficientes a afastar a existência de fundamento relevante (aplicação de alíquota de contribuição previdenciária prevista em ato normativo, em tese, inconstitucional), que pudesse autorizar o deferimento de liminar em mandado de segurança.
Ademais, constata-se que o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito da impetração, a evidenciar a natureza satisfativa da pretensão.
[...] A liminar postulada se confunde com o mérito da própria impetração, tratando-se, pois, de tutela cautelar satisfativa, o que torna defesa a concessão da medida extrema. Precedentes: AgRg no REsp 1.209.252/PI, Relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 17/11/2010; e AgRg no MS 15.001/DF, Relator Ministro Gilson Dipp, Terceira Seção, DJe 17/03/2011. [...]. (STJ, Primeira Seção, AgRg no MS 16075/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de maio de 2011).
Essas, as razões por que: i) indefiro a segurança em relação ao Diretor-Presidente da Mato Grosso Previdência, nos termos dos artigos 6o, § 5o, e 10 da Lei de Regência, e dos artigos 51, XIV e 161, § 1o, do RITJ/MT; ii) indefiro a liminar; iii) ordeno a notificação da autoridade indicada coatora do conteúdo da petição inicial, para que preste, no prazo de dez (10) dias, as informações; e iv) determino ciência ao Procurador-Geral do Estado, com remessa de cópia da inicial.
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 16 de dezembro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator